Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-09.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. PROVIDÊNCIA JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as suas razões demonstram que se cuida de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
2. Inviável o pedido de expedição de Carta de Guia Provisória quando tal procedimento já foi determinado pelo Juízo a quo na sentença.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.